Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-34.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-34.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 048.169.551-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABLITAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA POR DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO

– DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – 85 (OITENTA E CINCO) DIAS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PUNIBILIDADE EXTINTA – ARESTO DO TJPA – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - CONFISSÃO PARCIAL

- ATENUANTE RECONHECIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA – JULGADO DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida em poder do apelante - 15,13g (quinze gramas e treze centigramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

A apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”, ao se considerar a quantidade inexpressiva da droga apreendida (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP).

Se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP).

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).

“
A apreensão de pequena quantidade de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida [...]
” (TJMT, AP N.U 0004314-55.2014.8.11.0021).

“
Considerando o tempo que o recorrente [...] permaneceu preso (um pouco mais de 1 mês), em razão dos fatos apurados nestes autos, reconheço que qualquer advertência que pudesse lhe ser dada a respeito dos efeitos nocivos do entorpecente, já foi cumprida, justificando a declaração, de ofício, da extinção da sua punibilidade, em homenagem ao princípio da proporcionalidade [...]
” (TJPA, Ap nº 0004632-10.2016.8.14.0401).

A atenuante da confissão espontânea “
deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 843586/SC)

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP).

Recurso provido para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e declarar extinta a punibilidade do apelante sobre o fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), bem como readequar a pena por dirigir veículo automotor sem habilitação a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000294-34.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000294-34.2023.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas e dirigir veículo automotor sem habilitação, em concurso material, a 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 7 (sete) meses de detenção e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade

- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 309 do CTB, na forma do art. 69 do CP

- (ID 208996006).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 2) “
confessou ter dirigido sem CNH
”, razão pela qual faria jus à atenuante da confissão espontânea; 3) “
foi fixada pena de multa incompatível com a realidade socioeconômica do assistido
”.

Pede o provimento para que o tráfico de drogas seja desclassificado para posse de entorpecentes com finalidade de uso pessoal. Em pedido subsidiário, reduzida a da pena por dirigir veículo automotor sem habilitação e afastada a pena de multa ou reduzido o seu valor.

Prequestiona “
os artigos 28 e 33 da Lei de Drogas e o artigo 65 do Código Penal
” (ID 208996024).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 208996027).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA [Artigo 33, CAPUT, da lei Nº 11.343/2006 E ARTIGO 309 da lei nº 9.503/97] - sentença condenatória - Irresignação defensiva – Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [COCAÍNA FRACIONADAS] – Requer o reconhecimento da confissão espontânea no caso do crime de direção perigosa – Impossibilidade – Ausência de confissão - A alegação de ser usuário não impede a traficância - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 212423675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 22h00min, na Rua dos Topázios, Bairro Cohab Velha, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO, vulgo “PAÇOQUINHA”, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta Honda Biz 110 sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, gerando perigo de dano. [...]

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO, vulgo “PAÇOQUINHA”, com consciência e vontade, transportou ou trouxe consigo, para fins de traficância, 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 15,13 g (quinze gramas e treze centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO, vulgo “PAÇOQUINHA”, como incurso nas disposições dos art. 309 da Lei n.º 9.503/97 (1º FATO) e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (2º FATO) [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 208995941)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] II.1.1

DA MATERIALIDADE

11. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão, e Laudo de Exame Pericial que constatou a natureza da substância entorpecente apreendida (03 invólucros totalizando 15,13g de cocaína).

II. 1.2 DA AUTORIA

12. Ouvidos em juízo, os policiais que realizaram a abordagem afirmaram que: [...]

13. Em seu interrogatório, o acusado afirmou que é usuário de drogas, mas não as vende, que na data dos fatos estava com amigos, que juntaram dinheiro e lhe entregaram, juntamente com a motocicleta, para comprar droga para consumirem juntos; que cada invólucro custou R$ 50,00, que estava com o capacete mal encaixado na cabeça, usando o celular, que iniciou fuga dos policiais, mas durou poucos metros, que não tem CNH para pilotar motocicleta.

14. A defesa sustenta a nulidade da abordagem pessoal, sustentando que foi infundada, porém razão não lhe assiste. Os policiais confirmaram em juízo que abordaram o acusado porque estava praticando infração de trânsito, o que foi corroborado pelo próprio acusado, que confirmou em juízo que usava o capacete “como um boné” e falava ao celular.

15. Além disso, o próprio acusado também confirma que empreendeu fuga, embora afirme que durou poucos metros, mas os policiais sustentam que a perseguição durou várias ruas, em alta velocidade, com avanço de semáforo vermelho e direção perigosa, gerando perigo de dano aos transeuntes.

16. A defesa sustenta divergências nos depoimentos dos policiais, porém analisando os depoimentos verifico que tais divergências são mínimas e orgânicas, demonstrando respostas espontâneas, sendo natural que não sejam idênticas. Não há elementos para dizer que sejam combinadas ou concertadas em desfavor do acusado.

17. A versão do acusado de que a droga é apenas para consumo próprio não é verossimilhante, pois a forma como estava acondicionada (03 invólucros totalizando 15,13g de cocaína), a forma como foi escondida (na boca do acusado), a fuga em alta velocidade, e a ausência de oitiva de testemunhas defensivas que comprovem a veracidade da alegação, tudo isso não aponta para a condição de usuário, mas sim do vendedor de droga (tráfico formiguinha – delivery de moto).

18. Assim, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. [...]

21. Deste modo, ausente a primariedade do réu, indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III – DISPOSITIVO

22. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA (ou ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO), vulgo “PAÇOQUINHA” [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 309 da Lei 9.503/97.

IV – DOSIMETRIA DA PENA [...]

IV.1 – DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA SEM CNH

24. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006: [...]

25. Pena-base: tendo em vista que NENHUMA circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

26. Na segunda fase, o réu não confessou o crime, pois negou que tenha fugido em alta velocidade, apenas confirmou que não tinha CNH.

27. Ainda na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, conforme consta na fundamentação, e aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção.

28. Na terceira fase: não há causas diminuição ou aumento de pena.

29. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 07 (sete) meses de detenção, as quais torno definitivas neste patamar. [...]

IV.2 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

36. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, as quais torno definitivas neste patamar.

V – DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES

37. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas. [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 208996006)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 208995908), Laudo Preliminar de Constatação nº 400.2.04.2022.013919-01 (ID 208995919) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.94012-A01 (ID 208995971),

Na fase policial, foram ouvidos Donato Ferreira da Cruz Júnior, policial militar (ID 208995906), Douglas Henrique Ribeiro da Silva, policial militar (ID 208995907) e ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO, apelante (ID 208995910).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Donato Ferreira da Cruz Júnior, policial militar (ID 208995972), Douglas Henrique Ribeiro da Silva, policial militar (ID 208995972) e interrogatório de ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO, apelante (ID 208995972).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Donato Ferreira da Cruz Júnior e Douglas Henrique Ribeiro da Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante trazia consigo 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com massa de 15,13g (quinze gramas e treze centigramas), no dia 19.12.2022, por volta das 22h, em via pública, na rua dos Topázios, bairro Cohab Velha, no município de Cáceres/MT.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) durante rondas pela região central de Cáceres, visualizaram um homem conduzindo uma motoneta Honda Biz 110i, cor vermelha, sem capacete; 2) deram ordem de parada mediante sinais sonoros e visuais, mas o condutor empreendeu fuga; 3) realizada a abordagem, constaram que a documentação do veículo estava atrasada e que seu condutor não possui CNH; 4) após busca pessoal, apreenderam 3 (três) porções de pasta-base de cocaína na posse do apelante (ID 208995906. ID 208995907; ID 208995972).

Todavia, a busca pessoal decorreu de patrulhamento ostensivo, quando os policiais militares [Donato Ferreira da Cruz Júnior e Douglas Henrique Ribeiro da Silva] “
avistaram o denunciado transitando em uma motocicleta sem fazer uso do equipamento de segurança capacete
” (ID 208995941), sem informações específicas sobre comercialização de drogas.

Atente-se que os referidos agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pelo apelante, não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas, bem como inexiste registro de investigação anterior/posterior para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida em poder do apelante - 15,13g (quinze gramas e treze centigramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

Noutro giro, note-se que o apelante declarou, em Juízo, que a droga apreendida consigo destinava-se ao consumo próprio (ID 208995972).

Frise-se que a apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”, ao se considerar a quantidade inexpressiva da droga apreendida (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022).

No contexto, se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.” (AP nº 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06.

Não obstante, consta dos autos que o apelante permaneceu preso preventivamente entre 20.12.2022 (ID 208995939 – fls. 56) e 15.3.2023 (ID 208995976). Em outras palavras, foi submetido por 85 (oitenta e cinco) dias a período de privação de liberdade, a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas.

Em situação semelhante, o e. TJPA assim decidiu:

“
Considerando o tempo que o recorrente [...] permaneceu preso (um pouco mais de 1 mês), em razão dos fatos apurados nestes autos, reconheço que qualquer advertência que pudesse lhe ser dada a respeito dos efeitos nocivos do entorpecente, já foi cumprida, justificando a declaração, de ofício, da extinção da sua punibilidade, em homenagem ao princípio da proporcionalidade [...]
.” (Ap nº 0004632-10.2016.8.14.0401, Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre – 16.10.2018).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente].

Passa-se à revisão da dosimetria da pena por dirigir veículo automotor sem habilitação.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena no mínimo-legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa aplicou a agravante da reincidência -
condenação por furto qualificado privilegiado a 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado em 6.7.2022 (Ação Penal nº 1004267-65.2021.8.11.0006/ 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT) -
e elevou a pena para 7 (sete) meses de detenção.

Além disso, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao considerar que o réu “
negou que tenha fugido em alta velocidade, apenas confirmou que não tinha CNH
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 208996006).

Todavia, a apelante, em Juízo, admitiu não ser habilitado, embora tenha negado a realização de manobra e alta velocidade (ID 208995972), a caracterizar confissão parcial.

Com efeito, a atenuante da confissão espontânea “
deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024).

No caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária a 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena por dirigir veículo automotor sem habilitação em 6 (seis) meses de detenção.

Por efeito, ao avaliar o regime prisional, verifica-se que o juiz da causa reconheceu a reincidência do apelante na sentença, ao sopesar condenação por furto qualificado e privilegiado a 8 (oito) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 6.7.2022 (Ação Penal nº 1004267-65.2021.8.11.0006/ 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT).

Todavia, o c. STF possui entendimento de que “
o reconhecimento da agravante da reincidência não impede a fixação do regime prisional aberto, especialmente quando o juízo de primeiro grau, próximo aos fatos e provas, motiva a sua escolha nas circunstâncias concretas do delito, observando a proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal
” (HC nº 187203/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 15.3.2021).

No contexto, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos) e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime prisional aberto, embora o apelante seja reincidente.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJGO:

“
Sendo a pena fixada inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, é possível fixar o regime aberto ao reincidente não específico, se a medida se mostrar socialmente recomendável
” (TJGO, Ap nº 0268839-15.2015.8.09.0011 – Relator: Des. Edison Miguel da Silva Júnior – 6.9.2018)

Sob essa ótica, o apelante faz jus ao regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), ao se considerar que “
o artigo 44, § 3º do Código Penal faculta ao juiz a possibilidade de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos reincidentes, desde que a medida seja socialmente adequada e a reincidência não seja específica
” (TJGO, Ap nº 0194143-55.2017.8.09.0102 – Relator: Des. Edison Miguel da Silva Jr – 30.1.2020).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para:

1)

DESCLASSIFICAR
o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28),

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação
;

2)
READEQUAR
a pena por dirigir veículo automotor sem habilitação a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024